Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-74.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004870-74.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MICHELLY PEREIRA DA SILVA MUNIZ - CPF: 620.616.363-65 (RECORRENTE), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ANDRESSA MUNIZ LIMA - CPF: 628.632.543-32 (RECORRENTE), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRIDO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DALLETEZZE - CPF: 402.044.210-04 (RECORRIDO), AMADO FRANCO - CPF: 104.992.881-49 (ADVOGADO), GRPQA LTDA - CNPJ: 16.788.643/0001-81 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GRPQA LTDA - CNPJ: 16.788.643/0022-06 (RECORRIDO), JONAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 105.601.044-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004870-74.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1004870-74.2023.8.11.0037

Recorrente:
GRPQA Ltda.

Recorridos
:
Maria Michelly Pereira da Silva Muniz e Andressa Muniz Lima.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de seguro-fiança locatícia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade de débitos, determinou o cancelamento de cobranças e registros nos órgãos de proteção ao crédito e condenou solidariamente as partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e multa contratual, em razão da rescisão antecipada do contrato de locação decorrente de vício oculto no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa seguradora que atua como garantidora do contrato de locação possui legitimidade passiva para responder por multa contratual e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se, em caso de manutenção da condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa garantidora do contrato de locação, cuja atuação se limita ao fornecimento de seguro-fiança, não possui legitimidade passiva para responder pela multa contratual, pois não integra a relação locatícia na condição de locador ou administrador, sendo terceira estranha à cláusula penal de rescisão.

4.

A responsabilidade pela multa decorre da relação direta entre locador, locatário e imobiliária, sendo indevida sua imputação à seguradora, cuja atuação se restringe à cobertura de obrigações inadimplidas pelas locatárias.

5.

Também não se verifica legitimidade passiva da empresa seguradora quanto à condenação por danos morais, uma vez que sua atuação deu-se nos limites do contrato de fiança, sem ter concorrido para os vícios ocultos do imóvel ou para a omissão em solucioná-los, causas diretas da rescisão contratual e dos transtornos alegados.

6.

Os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais impõem a necessidade de atribuição objetiva e fundamentada de responsabilidade civil, especialmente quando a condenação é imposta de forma solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que presta garantia locatícia por meio de contrato de seguro-fiança não possui legitimidade passiva para responder por multa contratual decorrente de rescisão antecipada da locação.

2.

A empresa garantidora também não responde por danos morais quando não demonstrada sua participação nos fatos geradores do abalo moral alegado.

3.

A responsabilidade por danos contratuais e extracontratuais em contratos de locação deve ser atribuída exclusivamente ao locador e à imobiliária administradora quando demonstrada sua omissão diante de vícios do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, inciso X; Código Civil, arts. 186, 818, 927, 942; Lei n.o 8.245/1991, art. 37, inciso III; Lei n.o 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, RI n.o 5090811-06.2023.8.13.0024, j. 17.04.2024; TJ-SP, AC n.o 1014865-45.2016.8.26.0068, j. 26.07.2021; TJ-SP, AC n.o 1000619-25.2023.8.26.0577, j. 30.09.2024; TJ-RS, AC n.o 70085096998, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004870-74.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1004870-74.2023.8.11.0037

Recorrente:
GRPQA Ltda.

Recorridos
:
Maria Michelly Pereira da Silva Muniz e Andressa Muniz Lima.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

GRPQA Ltda.

Ação:
de Rescisão de Contrato cumulada com Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 293155963)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos
e determinou o cancelamento das cobranças discutidas nos autos, com a exclusão dos registros internos e do apontamento restritivo em nome das reclamantes nos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais e
R
$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) a título de multa contratual pela quebra do contrato de locação, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir da rescisão contratual (20/04/2023), bem como de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293155969
):
requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, ou, como pedido alternativo, que seja afastada a condenação por danos morais ou reduzir o “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 293155973): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004870-74.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1004870-74.2023.8.11.0037

Recorrente:
GRPQA Ltda.

Recorridos
:
Maria Michelly Pereira da Silva Muniz, Andressa Muniz Lima, Kadu Arruda Imóveis Ltda e Celso Luiz Dalletezze.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida GRPQA Ltda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a, de forma solidária com os requeridos Kadu Arruda Imóveis Ltda e Celso Luiz Dalletezze, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da existência de vício oculto em imóvel locado, além de ter declarado a inexistência dos débitos objeto da demanda.

Segundo a narrativa inicial, as autoras firmaram contrato de locação de imóvel residencial de propriedade de Celso Luiz Dalletezze, por intermédio da imobiliária Kadu Arruda Imóveis Ltda, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com início em 03/10/2022 e término previsto para 02/04/2025, no valor mensal de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais). Alegam que foi condicionada ao contrato de locação pela imobiliária, a contratação de um “seguro fiança”, feito junto à empresa requerida, Velo Cobrança Ltda (GRPQA Ltda – nome fantasia Quinto Andar).

Contudo, após receberem as chaves e ingressarem no imóvel, constataram, durante o período de chuvas, a existência de vazamentos e infiltrações que danificaram diversos móveis, vícios estes que não constavam do laudo de vistoria da residência, no qual se afirmava que o imóvel se encontrava em bom estado de conservação e sem avarias.

Alegam que, tão logo identificaram os vícios, comunicaram imediatamente à imobiliária Kadu Arruda Imóveis Ltda, solicitando providências por parte da locadora. Entretanto, mesmo após reiteradas reclamações, nenhuma medida foi adotada, em afronta à cláusula décima terceira, parágrafo terceiro, do contrato, que prevê o prazo de sete dias para a realização dos reparos solicitados.

Diante dos transtornos suportados e da ausência de assistência por parte da imobiliária, as autoras optaram por rescindir o contrato, cumprindo integralmente as obrigações contratuais, tais como a pintura do imóvel, quitação das contas de água e energia (com solicitação de desligamento), pagamento do aluguel e entrega do imóvel, conforme comprovantes e fotografias juntados aos autos.

Relatam que, ao tentarem entregar as chaves à imobiliária em 03/04/2023, enfrentaram nova situação constrangedora, pois, segundo o responsável, apenas a gerente estaria autorizada a recebê-las. No entanto, esta nunca estava presente, o que atrasou a entrega até 20/04/2023, quando uma funcionária aceitou recebê-las.

Posteriormente, foram surpreendidas com a cobrança de R$ 3.092,00 (três mil e noventa e dois reais), a título de multa rescisória, sob a alegação de que o contrato foi encerrado antes do prazo pactuado, com a ameaça de acionamento da seguradora GRPQA Ltda, caso não houvesse o pagamento.

Entendendo que a cobrança da multa era indevida, porquanto a rescisão foi motivada por vício oculto no imóvel e pela inércia da imobiliária, ajuizaram a presente demanda, logrando êxito nos pedidos formulados.

Como meio de prova, juntaram contrato de locação, laudo de vistoria de entrada, fotografias e vídeos da residência alagada, comprovantes de pagamento das faturas de água e energia, além de extrato da negativação realizada pela empresa GRPQA Ltda. em nome da autora Maria Michelly Pereira da Silva Muniz, bem como capturas de tela de conversas com a imobiliária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente GRPQA Ltda. sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua exclusivamente como garantidora do contrato de locação, sendo terceira na relação locatícia. Afirma que sua responsabilidade se limita ao pagamento dos valores inadimplidos pelos locatários à imobiliária, sub-rogando-se, posteriormente, nos direitos de cobrança. Alega ausência de participação nos fatos narrados pelas autoras e inexistência de nexo causal para sua responsabilização. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, argumentam as recorridas que a GRPQA integra o sistema de garantia locatícia, tendo participado ativamente do processo de cobranças e negativação, extrapolando sua função de mera fiadora. Defendem a manutenção da sentença em todos os seus termos.

No caso em comento, a questão central consiste em definir se a empresa de seguro-fiança possui legitimidade passiva para responder pelos danos morais e multa contratual decorrentes da rescisão antecipada do contrato de locação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À MULTA CONTRATUAL

Quanto à multa por rescisão do contrato de locação, é evidente a ilegitimidade passiva da recorrente GRPQA Ltda.

A empresa atua como garantidora das locatárias (autoras) perante a imobiliária, conforme previsto no artigo 37, inciso III, da Lei n.o 8.245/91, que permite o seguro de fiança locatícia como modalidade de garantia.

A responsabilidade pela multa contratual decorre diretamente da relação locatícia entre as partes contratantes - locador, locatário e imobiliária administradora. A seguradora, como terceira estranha ao contrato principal, não pode ser responsabilizada por cláusula penal decorrente de rescisão antecipada.

Conforme estabelece o artigo 818 do Código Civil, a fiança é contrato pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. No presente caso, a GRPQA garantia o pagamento de aluguéis e encargos, não assumindo responsabilidade por multas decorrentes de rescisão justificada por vícios do imóvel.

Ademais, importante ressaltar que a empresa recorrente atuou como garantidora das autoras e não da imobiliária, sendo indevido o pagamento de qualquer multa devida por esta.

Assim, é a empresa administradora de locação de imóvel que tem legitimidade passiva e será, junto com o locador que a contratou (culpa
in eligendo
), solidariamente responsável pelos danos causados ao ex-locatário, decorrente da falha em sua prestação de serviço, consistente na cobrança de débitos indevidos.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. FALHA DE SEUS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE ENTRE IMOBILIÁRIA E LOCADOR. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO EX-LOCATÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. VISTORIA FINAL INCONSISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A empresa administradora de locação de imóvel tem legitimidade passiva e será, junto com o locador que a contratou (culpa in eligendo), solidariamente responsáveis pelos danos causados ao ex-locatário, decorrente da falha em sua prestação de serviços, consistente na cobrança de débitos indevidos.

– Mostra-se inconsistente a vistoria final do imóvel locado, sem a participação da locatária, quando restar demonstrado, pela vistoria prévia, que a pintura do imóvel não era nova, sendo indevida a cobrança da reforma respectiva pela locatária. Efetuando a locatária o pagamento indevido à seguradora que se sub-rogou no crédito indevido, faz jus ao respectivo ressarcimento.

- Caracteriza o dano moral o desembolso de valores indevidos, decorrentes de reforma de imóvel não atribuível à ex-locatária, diante da angústia experimentada, somada ao desperdício de tempo útil para se resolver o litígio.

(TJ-MG 5090811-06.2023.8.13 .0024, Relator.: null, Data de Publicação: 17/04/2024)”.

Saliente-se que a recorrente pode, mediante ação regressiva, cobrar da imobiliária os valores indevidamente pagos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS DANOS MORAIS

Relativamente aos danos morais, concluo que também não há legitimidade passiva da recorrente GRPQA Ltda.

Os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para a condenação por danos morais, respeitando os limites da petição inicial, dizem respeito exclusivamente aos problemas enfrentados pelas autoras em razão dos vícios existentes no imóvel - infiltrações, vazamentos e consequente inabitabilidade. Tais questões são de responsabilidade única e exclusiva do locador e da imobiliária administradora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as autoras não mencionaram, tampouco comprovaram, que comunicaram à seguradora GRPQA LTDA acerca dos problemas enfrentados no imóvel e da necessidade de rescisão do contrato. Este ônus lhes competia, uma vez que a seguradora, como garantidora do contrato, agiu conforme suas obrigações ao efetuar o pagamento exigido pela imobiliária.

Ao que tudo indica, a seguradora não tinha conhecimento dos fatos como realmente ocorreram - vícios ocultos no imóvel que justificaram a rescisão antecipada. Sua atuação limitou-se ao cumprimento do contrato de fiança, pagando valores que, segundo a imobiliária, estavam em aberto.

A responsabilidade pelos danos morais deve recair exclusivamente sobre aqueles que deram causa aos problemas que motivaram a rescisão - o locador, por não manter o imóvel em condições adequadas de habitabilidade, e a imobiliária, por sua inércia na solução dos vícios apresentados.

Os princípios da simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais exigem que a responsabilidade seja atribuída de forma clara e objetiva, evitando-se condenações sem fundamento jurídico adequado.

A solidariedade prevista no artigo 942 do Código Civil aplica-se quando há pluralidade de causadores do dano. No presente caso, a GRPQA Ltda não participou dos fatos que efetivamente causaram os danos às autoras, não podendo ser responsabilizada solidariamente.

Assim, somente os causadores do dano têm legitimidade para responder pelo pedido de indenização por danos morais.

Sobre a matéria:

“Apelação. Locação residencial. Ação declaratória de rescisão contratual c./c . devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação da Ré que não se sustenta. Vícios ocultos . Infiltrações, mofo e rachaduras. Descumprimento, pela locadora, do dever legal de entregar o imóvel locado em perfeitas condições de habitabilidade. Inteligência do artigo 22, incisos I, III, IV e V, da Lei 8.245/91 . Culpa da locadora pela rescisão antecipada do contrato demonstrada. Multa contratual e restituição da caução devidas. Sentença mantida. Honorários majorados . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10148654520168260068 SP 1014865-45.2016.8 .26.0068, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 26/07/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)”.

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA . Sentença de parcial procedência. Contrarrazões. Preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade afastada. Recurso que é apto ao combate a sentença . Apelo que deve ser recebido no duplo efeito, pois a demanda não se enquadra dentre aqueles previstas no art. 58, caput, da Lei no 8.245/91. Preparo, no mais, regularmente calculado sobre o valor da condenação . Apelo do réu locador. Rescisão antecipada do pacto locatício devido a problemas estruturais no imóvel. Fato incontroverso. Réu locador que descumpriu o disposto no art . 22, I, da Lei no 8.245/91, não entregando o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina. Rescisão antecipada diante dos vícios ocultos no imóvel que obrigaram o autor a desocupá-lo poucos meses após o início da locação. Retenção da garantia a título de multa incabível . Quantia que deve ser restituída pelo locador. Danos materiais confirmados. Danos morais constatados. Autor que foi obrigado a se deslocar com a família para hotel durante os reparos realizados no imóvel . Situação que superou o mero aborrecimento. Valor que, todavia, comporta redução. Sentença parcialmente reformada. Litigância de má-fé não constatada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006192520238260577 Caçapava, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, E APLICAÇÃO DE MULTA REVERSA. APARTAMENTO COM VÍCIOS PREEXISTENTES AO CONTRATO . RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA. EVIDENCIADA A FALHA DA LOCADORA, POR DISPONIBILIZAR O IMÓVEL EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA APLICADA À LOCATÁRIA. INVERSÃO DA MULTA . POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À APELADA . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. GRATUIDADE MANTIDA. Na hipótese, restou demonstrada a justa causa para a rescisão antecipada do contrato de locação por iniciativa da locatária, uma vez que o imóvel apresentava diversos vícios ocultos preexistentes ao contrato, que tornavam inadequadas suas condições de conforto e de segurança à finalidade de servir como moradia, em afronta aos deveres do locador previstos pelo artigo 22 da Lei 8.245/91 . Cabível a devolução dos valores antecipados pela locatária, os quais foram retidos, ao fim do contrato, à título de multa rescisória, bem como devida a aplicação de multa à locadora, pelo inadimplemento contratual que deu causa à rescisão antecipada. Da mesma forma, estando caracterizada situação lesiva cujos efeitos ultrapassam o mero dissabor, se fazem presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil. Mantém-se, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, não se mostra cabível a revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido à apelada, pois não há demonstração de que a parte possui condições financeiras que a torne capaz de arcar com as despesas do processo . RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70085096998 RS, Relator.: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 17/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente GRPQA Ltda. quanto aos pedidos de danos morais e multa contratual, excluindo-a das respectivas condenações e mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025